Tribunal: STF
Processo: Rcl 62825
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo em face de decisão do Juízo do Posto Avançado da Justiça do Trabalho em Marau (TRT4), proferida nos autos do processo nº 0020 690-65.2023.5.04.0662.



    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 485/AP e 275/PB, diante da determinação de bloqueio de verbas públicas para satisfação de créditos trabalhistas.



    Narra que (eDoc 1, p. 2):



    "A beneficiária da decisão que ora se ataca, propôs Reclamatória Trabalhista junto ao Posto da Justiça do trabalho de Marau, em face da empresa RESIPLAN SERVIÇOS GERAIS LTDA e do município de Tapejara-RS, buscando o pagamento de verbas trabalhistas, tais como aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, FGTS e multa rescisória, danos morais, etc.



    De plano, registra-se que a beneficiária não prestou serviços ao Município de Passo Fundo; esse sequer compõe o polo passivo da demanda trabalhista, podendo sofrer prejuízo considerável tendo em vista que está sendo impedido de gerir as verbas que estão sob sua disponibilidade e que poderiam ser utilizadas para garantir eventualmente a quitação de parcelas trabalhistas de trabalhadores que efetivamente prestaram serviços a si. 



    Inobstante, o Juízo da causa determinou que o Município de PASSO FUNDO,ora reclamante, fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia total de R$ 22.000,00 amparado no fundamento de que estes valores seriam “créditos” que a empresa possuía junto a municipalidade". 



    Aduz que “ao determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do Reclamante, a Justiça do Trabalho violou diretamente a Constituição Federal e aos precedentes firmados por essa Excelsa Corte. Isso porque, o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios” (eDoc 1, p. 3). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, “a cassação definitiva das decisões proferidas nos autos das Reclamações Trabalhistas determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB” (eDoc 1, p. 9).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade das ADPFs 275 e 485. 



    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte nos processos paradigmas dos quais se alega o desrespeito. Ao julgar a ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.06.2019, o Tribunal Pleno consignou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Por sua vez, no âmbito do julgamento da medida cautelar na ADPF 485, o Ministro Roberto Barroso, como relator, DJe 14.11.2017, asseverou: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de bloqueio de verbas do Município de Passo Fundo/RS para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. 



    A autoridade reclamada determinou o sequestro da quantia devida a título de pagamento dos salários vencidos, nos seguintes termos (eDoc 3, p. 32/33):



    "TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de ação trabalhista proposta por IVAIR DAL MORO em face de  RESIPLAN SERVICOS GERAIS LTDA - ME e BRF S.A. na qual a parte autora sustenta que a reclamada vem promovendo atraso no pagamento de salários e não está realizando os depósitos relativos ao FGTS. À vista disso, pugna pelo reconhecimento de rescisão indireta e pela concessão de tutela de urgência cautelar para o arresto de créditos da reclamada, de modo a resguardar futuros créditos trabalhistas. Os autos vieram a mim conclusos. Analiso e decido. Tutela Cautelar: arresto de créditos As tutelas provisórias podem ser tanto satisfativas quanto cautelares e são prestadas mediante cognição sumária, isto é, fundadas em Juízo de probabilidade (CPC, art. 294). A técnica antecipatória pode dar lugar a uma decisão provisória que satisfaça desde logo o direito da parte fundada na urgência ou na evidência. A tutela cautelar, porém, é sempre fundada na urgência (CPC, art. 301). O legislador caracterizou a urgência no art. 300 do CPC e a evidência no art. 311 do CPC. No caso, o ajuizamento de diversas reclamações trabalhistas — inclusive por patronos distintos — relatando sucessivos atrasos de salários e outros créditos demonstra a probabilidade do direito, como o iminente inadimplemento de haveres trabalhistas. A natureza  alimentar  dos créditos (CRFB, art.100, § 1º) caracteriza a urgência. Assim, demonstrado o preenchimento dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, presente o estado de necessidade da parte autora na declaração de hipossuficiência e dispensada a caução (CPC, art. 300, §1º), no intuito de garantir a solvabilidade do crédito trabalhista e com fulcro no poder geral de  urgência  (CPC, art. 297),  defiro  em parte o pedido de tutela de  urgência  e  determino  o arresto de créditos da reclamada RESIPLAN SERVICOS GERAIS LTDA - ME junto ao Município de Passo Fundo até o valor de R$22.000,00 [soma da estimativa do valor das verbas rescisórias conforme apontado à pág. 19 do pdf, excluídas as parcelas indenizatórias, totalizam   R$21.958,45 que arredondo para R$22.000,00].  O Município de Passo Fundo deverá cumprir a obrigação no prazo de 5 dias, mediante a disponibilização ao Juízo do crédito  a ser recebido pela reclamada Resiplan Serviços Gerais Ltda. limitado ao valor acima. A medida acautelatória ora concedida liminarmente visa unicamente resguardar o resultado útil do processo (CPC, arts. 300, §2º e 301) Expeça-se mandado de arresto. Acrescento que nos autos da Reclamação Constitucional nº 60.463 - RS proposta pelo Município de Passo Fundo no Supremo Tribunal Federal o Ministro Luiz Fux concluiu pela legalidade da ordem de arresto de créditos determinada por este Juízo em processos similares a este, pois não há violação ao quanto decidido pelo STF nas ADPFs 275/PB e 485/AP e tampouco estrita aderência aos paradigmas apontados. Dito de outro modo: não há ordem de bloqueio, penhora e/ou sequestro contra o ente público, mas, apenas, determinação de disponibilização ao Juízo de crédito a ser recebido pela reclamada RESIPLAN.  Julgo prejudicado o pedido de arresto de créditos da reclamada RESIPLAN SERVICOS GERAIS LTDA - ME junto à BRF S.A., diante da notícia de que não existem créditos junto à segunda reclamada  (ID. 6056822). Tudo cumprido, aguarde-se a audiência designada."



    Em assim decidir, o juízo de origem divergiu da conclusão firmada por esta Corte na ADPF 275, que tratou especificamente do bloqueio de créditos a serem transferidos, considerando que essa constrição implicava afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. A situação ora examinada tem enquadramento nos precedentes, na medida em que revela a expedição de mandado de penhora de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. A conclusão encontra respaldo também em outros julgados. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 53321 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7-12-2022.)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado, ao determinar que o município de Canoas proceda ao pagamento, em parcelas vencidas e vincendas, das obrigações, em tese, devidos pela empresa executada à trabalhadora terceirizada, caracteriza indevida ingerência judicial, não somente sobre o fluxo de pagamentos do Reclamante, mas também impõe ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53442 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 4-7-2022.)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 317, §1º, DO RISTF. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 405, 664 E 485. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. O ato reclamado, ao determinar o bloqueio de receita do Estado do Rio de Janeiro para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas (organizações sociais e empresas contratadas para a gestão de unidades estaduais de saúde) está em desacordo com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 3. Incabível a reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual, como na SL 47 AgR. 4. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. Inviabilidade de acolhimento dos pleitos de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de expedição de ofício a membro do Ministério Público para apurar conduta de autoridade pública. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 45276 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10-5-2022.)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42461 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29-4-2021.)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 44524 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 8-4-2021.)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e nº 485, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros eventualmente penhorados/bloqueados.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais para ciência da parte beneficiária.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente